Tribunal: STF
Processo: ARE 759408
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Precedentes.



    Agravos regimentais não conhecidos.